Tribunal: STJ
Processo: 0014991-52.2018.8.13.0441
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609967 - MG (2024/0118826-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EDSEL JOSE ANTINORI
ADVOGADOS
: FRANCISCO ROGERIO DEL CORSI CAMPOS - MG029649
ANTÔNIO FRANCISCO PATENTE JÚNIOR - MG078341
FRANCISCO ROGERIO MOREIRA CAMPOS - MG192610
EMBARGADO
: REGINA CELIA DE OLIVEIRA BIANCHI
ADVOGADOS
: FERNANDO CLAUDIO DE OLIVEIRA BORELLI - MG053167
THIAGO BEZERRA PRADO COIMBRA - MG091754
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA47588735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2025 16:14:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: fdd3ea90-083c-46ae-8484-a481d641f38e

Documento eletrônico VDA47588735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2025 16:14:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: fdd3ea90-083c-46ae-8484-a481d641f38e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609967 - MG (2024/0118826-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EDSEL JOSE ANTINORI
ADVOGADOS
: FRANCISCO ROGERIO DEL CORSI CAMPOS - MG029649
ANTÔNIO FRANCISCO PATENTE JÚNIOR - MG078341
FRANCISCO ROGERIO MOREIRA CAMPOS - MG192610
EMBARGADO
: REGINA CELIA DE OLIVEIRA BIANCHI
ADVOGADOS
: FERNANDO CLAUDIO DE OLIVEIRA BORELLI - MG053167
THIAGO BEZERRA PRADO COIMBRA - MG091754
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDSEL JOSE
ANTINORI contra acórdão da Terceira Turma que negou provimento ao agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 852-853):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
INEXISTENTE.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. LICITUDE.
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SÚMULA 7
Documento eletrônico VDA47099451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2025 13:43:51
Código de Controle do Documento: 1d4785ac-a0bb-40b0-aae9-1e40c18ed544

/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 284
/STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXORBITÂNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem, ao dar provimento à
apelação da parte ora agravada, analisou expressamente a
ausência de interesse, bem como o pedido genérico
constante na petição inicial.
2. O Tribunal de origem decidiu, com base nos elementos
de convicção dos autos, pela licitude da prova emprestada,
inexistência de violação do contraditório e da ampla defesa,
assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido
entendimento, por demandar apreciação de matéria fática,
inviável em recurso especial, dado o óbice da Súmula 7
/STJ.
3. "A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento
da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na
Súmula n. 283/STF: 'É inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles'" (AgInt nos E Dcl no AREsp n. 1.317.285/MG, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, D Je de 18).
19/12/20
4. A jurisprudência desta Corte Superior preconiza que a
revisão do valor fixado como honorários advocatícios é
admitida excepcionalmente, nas hipóteses em que a verba
for arbitrada em montante exorbitante ou irrisório.
Ausentes essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ.
Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.

A parte embargante aponta as seguintes omissões (fls. 872-884):

1) Da omissão em relação à prova emprestada da ação de
inventário;
2) Da omissão em relação à existência de especificação de
provas em contestação e a reabertura do prazo;
3) Da omissão em relação aos critérios de fixação de
honorários; e
4) Da omissão sobre a prova emprestada.

Impugnação às fls. 888-895.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Documento eletrônico VDA47099451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2025 13:43:51
Código de Controle do Documento: 1d4785ac-a0bb-40b0-aae9-1e40c18ed544

O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos por
omissos, contraditórios ou obscuros, conforme os seguintes excertos abaixo transcritos:

Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto
que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou as
questões levadas ao seu conhecimento, conforme os
seguintes excertos do acórdão recorrido (fl. 743):
Ora, extrai-se dos autos que não houve desrespeito
ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
considerando que a parte foi devidamente intimada
para especificação de provas (f.470 e 475), tendo
transcorrido o prazo assinalado sem que este se
manifestasse a respeito das provas que pretendia
produzir.
Desse modo, inexiste o vício ao julgamento
antecipado da lide em relação à parte, que se mantém
inerte quando intimada para especificar provas.
Ademais, é de se considerar que foram utilizadas as
provas emprestadas extraídas do processo criminal n.
0012222- 18.2011.8.13.0441, dentro do qual a
produção probatória foi feita de forma a oportunizar
o contraditório e respeitando o devido processo legal.
Some-se a isso que sequer houve ofensa ao
contraditório, visto que a cópia do processo criminal
foi juntada com a inicial, sobre o qual teve vista o
apelante.
Assim, no caso em julgamento, se mostra
desnecessária a produção de outras provas, além da
documentação juntada pelas partes e das provas já
produzidas no processo criminal.
[...]
O apelante alega, ainda, ofensa ao contraditório, pelo
fato de o juiz ter se utilizado de prova emprestada
extraída dos autos de processo criminal.
Ora, dentre as provas atípicas, atualmente previstas
no Novo Código de Processo Civil, art. 372, temos a
prova emprestada, que consiste no transporte de
produção probatória de um processo para outro. É o
aproveitamento
de
atividade
probatória
anteriormente desenvolvida, mediante traslado dos
elementos que a documentaram, excepcionando-se,
assim, a regra geral de que a prova é criada para
formar convencimento dentro de determinado
processo.
A admissão da prova emprestada decorre da
aplicação dos princípios da economia processual e da
unidade da jurisdição, almejando máxima efetividade
do direito material, com mínimo emprego de
atividades processuais, aproveitando-se as provas
colhidas perante outro juízo.
Afora isso, a admissibilidade da prova emprestada
também encontra amparo na garantia constitucional
da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII,
da CF/88), inserida como direito fundamental pela
emenda constitucional n. 45 (Reforma do Judiciário),
visando
dar
maior
celeridade
à
prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA47099451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2025 13:43:51
Código de Controle do Documento: 1d4785ac-a0bb-40b0-aae9-1e40c18ed544

“In casu”, indiscutível a existência de identidade
entre os fatos do processo criminal com os fatos a
serem provados neste feito, revelando-se pertinente a
utilização das provas já produzidas no processo
criminal, com a presença inequívoca de ambas as
partes, com vistas à instrução do processo na esfera
civil, não configurando cerceamento de defesa.
Relativamente
ao
contraditório,
entende-se
necessário que, em regra, as partes do segundo
processo tenham "participado em contraditório do
processo em que se produziu a prova que se visa a
aproveitar. Mais precisamente, é imprescindível que
a parte contra a qual vai ser usada essa prova tenha
sido parte no primeiro processo". (Eduardo Cambi,
in "A prova Civil: Admissibilidade e Relevância", p.
55).
Logo, na hipótese do processo criminal de onde
foram utilizados os depoimentos e documentos,
figura o recorrente como parte naquele feito, não
podendo aferir que este não participou do
contraditório ao tempo da produção da prova.
[...]
De tal contexto doutrinário e do que consta dos
autos, inexistente o alegado cerceamento de defesa e
ofensa ao contraditório na utilização da prova
emprestada. Desse modo, não vislumbrando que a
utilização da prova emprestada, no caso concreto,
configure cerceamento de defesa ou ofensa ao
contraditório, motivo pelos quais rejeito a preliminar.
(fls. 706-708)
[...]
No
que
tange
à
redução
dos
honorários
sucumbenciais, conforme pleiteado, também não
houve omissão, sendo que foram mantidos, sem
majorar, visto que fixados em seu patamar máximo,
lembrando que a redução do valor fixado à título de
danos morais não pode ser considerado para
justificar uma redução, na medida em que o direito
se manteve incólume, qual seja, ressarcir a
embargada pelo abalo moral a ela infringido pelo
embargante.
Observa-se, assim, que as questões recursais foram
efetivamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo
que não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas
alegações não foram acolhidas.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em
conformidade com o que foi apresentado em juízo. Assim,
verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
[...]
DA PROVA EMPRESTADA
No tocante à prova emprestada, assim decidiu o
Tribunal de origem (fls. 706-708):
[...]
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu, com
base nos elementos de convicção dos autos, pela
Documento eletrônico VDA47099451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2025 13:43:51
Código de Controle do Documento: 1d4785ac-a0bb-40b0-aae9-1e40c18ed544

licitude da prova emprestada, inexistência de violação
do contraditório e da ampla defesa, assim, insuscetível
de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento,
por demandar apreciação de matéria fática, inviável
em recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ.
No mesmo sentido, cito:
[...]
DA SÚMULA N. 283/STF
No tocante alegação de que a medida cautelar está
atingindo montante muito superior à condenação,
configurando excesso, assim decidiu o TJMG (fl. 705):
[...]
Verifica-se que a parte recorrente não impugnou o
seguinte fundamento: "preclusa a discussão sobre o
tema em debate, ficando vedado o pronunciamento
deste Tribunal sobre questões já decididas, e em
relação às quais não cabe mais recurso" (fl. 705).
A subsistência de fundamento inatacado apto a manter
a conclusão do aresto impugnado impõe o não
conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula n. 283/STF,
aplicado por analogia: "É inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
A propósito, cito:
[...]
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
No caso concreto, os honorários foram fixados em
20% dos valor da condenação (R$ 50.000,00) (fl.
637), o que não se mostra desarrazoado a justificar a
interferência desta Corte.
O TJMG manteve a condenação dos honorários, nos
seguintes termos:
[...]
Cabe acrescentar que a jurisprudência desta Corte
Superior preconiza que a revisão do valor fixado como
honorários advocatícios é admitida excepcionalmente,
nas hipóteses em que a verba for arbitrada em
montante exorbitante ou irrisório. Ausentes essas
hipóteses, incide a Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:
[...] (fls. 857-867)

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
Documento eletrônico VDA47099451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2025 13:43:51
Código de Controle do Documento: 1d4785ac-a0bb-40b0-aae9-1e40c18ed544

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
2/9/2022

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando a
respeito do mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026,
§ 2o, do Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47099451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2025 13:43:51
Código de Controle do Documento: 1d4785ac-a0bb-40b0-aae9-1e40c18ed544

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.609.967 / MG
Número Registro: 2024/0118826-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00149915220188130441
10441180014991001
10441180014991003
10441180014991004
10441180014991005 10441180014991006 149915220188130441
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSEL JOSE ANTINORI
ADVOGADOS : FRANCISCO ROGERIO DEL CORSI CAMPOS - MG029649
ANTÔNIO FRANCISCO PATENTE JÚNIOR - MG078341
FRANCISCO ROGERIO MOREIRA CAMPOS - MG192610
AGRAVADO
: REGINA CELIA DE OLIVEIRA BIANCHI
ADVOGADOS : FERNANDO CLAUDIO DE OLIVEIRA BORELLI - MG053167
THIAGO BEZERRA PRADO COIMBRA - MG091754
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDSEL JOSE ANTINORI
ADVOGADOS
: FRANCISCO ROGERIO DEL CORSI CAMPOS - MG029649
ANTÔNIO FRANCISCO PATENTE JÚNIOR - MG078341
FRANCISCO ROGERIO MOREIRA CAMPOS - MG192610
EMBARGADO : REGINA CELIA DE OLIVEIRA BIANCHI
ADVOGADOS
: FERNANDO CLAUDIO DE OLIVEIRA BORELLI - MG053167
Documento eletrônico VDA47586298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:31
Código de Controle do Documento: 4981871b-6c57-441e-9157-b041926895ec

THIAGO BEZERRA PRADO COIMBRA - MG091754
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:31
Código de Controle do Documento: 4981871b-6c57-441e-9157-b041926895ec